Tribunal: TJMT
Processo: 0023915-70.2015.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS C/C DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por EDILEIA FRANCISCA DA SILVA, CRISTIANE LÚCIA DA SILVA, JULIANA GRIMA DOS SANTOS, ALGREDO CARLONGA RIBEIRO, GEISSER RONDON BEZERRA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, objetivando o recebimento de verbas rescisórias quando da exoneração dos cargos comissionados no período de 2012 a 2015.
2. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame do direito dos autores ao recebimento das verbas rescisórias, visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca do índice de correção monetária aplicado na sentença condenatória.
3. No que tange a correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
4. Inadmissível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0023915-70.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILEIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 701.542.361-87 (RECORRENTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), CRISTIANE LUCIA DA SILVA - CPF: 704.251.751-20 (RECORRENTE), JULIANA GRIMA DOS SANTOS - CPF: 953.947.881-20 (RECORRENTE), ALFREDO CARLONGA RIBEIRO - CPF: 173.621.051-34 (RECORRENTE), GEISSER RONDON BEZERRA - CPF: 345.445.501-49 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 689.717.961-20 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021